Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-66.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010189-66.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRAILZA MATIS DE SOUZA - CPF: 014.246.281-05 (RECORRENTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), BRAMARFI INDUSTRIA DE PISCINAS EIRELI - CNPJ: 36.357.718/0001-87 (RECORRIDO), DAIANE CAROLINE DA SILVA - CPF: 054.698.621-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010189-66.2023.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Bramarfi Industria de Piscinas Eireli

Recorrida(s):

Mirailza Matis de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA ANTE A TEORIA DA APRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA DE PRODUTO. PISCINA ADULTO E INFANTIL. OBRA INICIALIZADA QUE FOI ABANDONADA. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ainda que a recorrente alegue se tratar de pessoa jurídica distinta da pessoa jurídica que formalizou o contrato de compra e venda das piscinas, possuem o mesmo nome comercial, o mesmo ramo de atividade, além do que, a autora comprovou por meio da conversa mantida pelo WhastApp, que se trata da mesma empresa localizada em Tangará da Serra, mas que se mudaram para Várzea Grande/MT. Além disso, a Autora endereçou notificação extrajudicial que foi recebida no endereço em Várzea Grande/MT, não havendo qualquer resposta quanto à sua ilegitimidade nos fatos notificados.

2. Em pesquisas realizadas no sistema PJE, que são público e notórios, constata-se que o grupo familiar do sócio da Recorrente (Diogo Fernando da Silva), constituiu várias empresas com o mesmo nome comercial BRAMARFI, em várias cidades do Estado de Mato Grosso, em uma das empresas é sócio com Tainara Cristina Quinteiro dos Santos, em Juína, aparente irmã, em razão do sobrenome, da titular da empresa constituída em Tangará da Serra, Kellen Cristina Quinteiro de Barros, outra foi constituída em nome do seu

genitor, Iliomar José da Silva, CNPJ 18.212.362/0001-01, em Cuiabá, bem como outros sócios aparentemente da família, como Douglas Antonio Ganzer, Ganzer é o sobrenome de sua genitora, de forma que deve ser considerado que se trata de empresas mesmo grupo familiar, conforme consta no inquérito policial 1006113-09.2021.8.11.0042, por isso deve ser mantida a responsabilidade em indenizar. A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS. EMBARGO À EXECUÇÃO. PENHORA REALIZADA EM PRODUTO DE LOJA FÍSICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA. TEORIA DA APARÊNCIA. EMPRESAS QUE, APESAR DE POSSUÍREM CNPJS DIFERENTES, OSTENTAM A MESMA MARCA E NOME FANTASIA. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - RI: 00007184520148020205 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 28/07/2020)

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

4.
Conforme menciona na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Em análise detida dos autos, denota-se a existência de contratação de serviço não executado, o que resultou em prejuízo material ao requerente, restando evidente, a obrigação da requerida no ressarcimento de valores a título de danos materiais, como forma de assegurara a boa-fé contratual, bem como a fim de evitar o enriquecimento ilícito do fornecedor de serviço em prejuízo do consumidor. No entanto, não obstante a requerente pugne pela restituição de R$14.000,00, certo é que apenas comprovou o pagamento a Bramarfi no valor de R$7.500,00 em 27/01/2022, conforme ID 135150268. Não há comprovação de que o pagamento direcionado a Adão Matos de Andrade se destina ao adimplemento do contrato, vez que a pessoa sequer integra o contrato de ID 120426964; assim como não consta dos autos cópia dos mencionados cheques no valor de R$750,00. Em relação ao dano moral, entendo que a ré não prestou o adequado atendimento a parte autora, além de praticar condutas abusivas, pelo que causou aborrecimentos acima do tolerável, ocupando do tempo útil e frustrando qualquer tentativa de solução administrativa.”.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: Condenar a reclamada ao ressarcimento de danos materiais,

no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) com incidência de juros simples de 1% ao mês a partir do desembolso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso. Condenar a ré ao pagamento no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024